Tribunal: STF
Processo: AI 584128
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI 8.742/1993.
   DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA
   SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O recurso extraordinário
   não impugnou a questão da aplicação do Estatuto do Idoso para
   desconsiderar os rendimentos obtidos por idoso ou deficiente no
   cálculo da renda per capita determinado pelo § 3º do art. 20 da
   Lei 8.742/1993. Aplica-se ao caso o óbice da Súmula 284 do
   Supremo Tribunal Federal.
O acórdão recorrido não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Impossibilidade
   de seguimento do recurso fundado na alínea b do inciso III do
   art. 102 da Constituição federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.